Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715834-48.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO URBANO OLIVEIRA JUNIOR APELADO: JAIR MAURICIO DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA SILVA SARAIVA D E C I S Ã O Preliminarmente, o apelante alega que atualmente não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mormente por ser um simples mecânico e auferir renda de pequena monta, consoante demonstrado por extratos bancários, razões pelas quais pede a reforma da sentença para conceder a gratuidade de justiça, dentre outros provimentos meritórios. Em contrarrazões, os apelados pedem a intimação do apelante para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, bem como o desentranhamento dos documentos anexados à contestação, por terem sido juntados de forma extemporânea. Ao final, protestam pelo não provimento do recurso. É o breve relato do necessário, para este momento. Passa-se a decisão. Rejeito, de logo, o pedido de desentranhamento dos extratos bancários anexados às razões recursais (IDs nos 46428930 a 46428932), por serem relativos ao período de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, ou seja, posterior às alegações finais, apresentadas pelo apelante em setembro (ID no 46428924). Logo, em se tratando de documentos novos, cabível a juntada, nos termos do art. 435, do CPC. Sobre o pedido de gratuidade judiciária, note-se que, conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Na hipótese vertente, as afirmações do apelante de que a ocupação de mecânico lhe proporciona baixa renda não é corroborada pelos extratos bancários apresentados. No mês de dezembro, o apelante recebeu trinta e nove (39) transferências Pix que totalizam R$ 28.130,00 (vinte e oito mil reais) (ID no 46428931); em janeiro, um depósito em dinheiro e trinta e nove (39) Pix, totalizando R$ 28.367,10 (vinte e oito mil trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos) (ID no 46428932); e, até o dia 24 de fevereiro, trinta e três Pix, totalizando R$ 27.339,00 (vinte e sete mil trezentos e trinta e nove reais) (ID no 466428930). Não constam esclarecimentos ou prova quanto à exata origem de tais depósitos, isto é, se se limitam a ganhos de trabalhador autônomo ou faturamento de empresário individual, o qual, em princípio, teria gastos a serem considerados, como ocorreria na revenda de peças automotivas associadas aos serviços mecânicos, por hipótese. Neste caso, considerando a afirmação expressa do apelante de se tratar de “simples mecânico”, e não havendo esclarecimentos ou provas documentais quanto à natureza das retiradas em tal conta bancária, deve-se considerar que se trata de ganhos do trabalho autônomo, de monta expressiva o suficiente para descaracterizar a hipossuficiência alegada. Consta, ainda, resgate de aplicação bancária (CDB/RDB), em dezembro, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), além de saldo positivo em aplicações no montante de R$ 7.111,97 (sete mil cento e onze reais e noventa e sete centavos), ou seja, patrimônio acumulado que também deve ser sopesado, não se limitando a análise das condições financeiras da parte à renda mensal. Portanto, para a admissão do apelo sem o correspondente pagamento do preparo, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando ao recorrente que promova o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, consoante o art. 101, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator